Tribunal: STF
Processo: ARE 1374583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESOS. SAÚDE. INCOLUMIDADE FÍSICA. PRESÍDIO DE ITABIRA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO COLENDO STF.



    I. A saúde e a incolumidade física dos presos são direitos fundamentais amparados na Constituição da República, devendo o Estado garanti-los àqueles que se encontram sob a sua custódia.



    II. Segundo o colendo STF, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.



    III. A demonstração da omissão da Direção da unidade prisional em relação à prestação de assistência médica aos custodiados justifica a imposição de obrigação de fazer ao Estado, visando a efetivação de preceitos fundamentais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 196 e 198, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Fixadas essas premissas e atentando-me aos autos, verifica-se que a própria Direção do Presídio de Itabira informou ao órgão ministerial listagem de presos que aguardavam, em março de 2016, atendimento odontológico, além de outros que aguardavam atendimento médico de determinada especialidade, tal como urologia, oftalmologia, angioplastia, otorrinolaringologia e cirurgia (ordem no 2, f. 20/21), evidenciando que, ao menos à época, existia demanda reprimida de assistência à saúde, conforme bem destacado pelo juízo a quo.



    Tal quadro, por si só, justifica a manutenção da sentença em relação à determinação de fornecimento de atendimento médico especializado e odontológico a todos os presos que aguardavam por tais providências.



    Merece destaque o fato de que a precariedade do atendimento médico prestado na unidade serviu como fundamento, dentre outros, para o pedido de interdição da unidade prisional deduzido pelo Ministério Público em agosto de 2016, em outra ação civil pública (ordens no 5 e 6).



    Por outro lado, verifica-se que o Município de Itabira, no bojo do inquérito civil que serviu como lastro aos pedidos formulados pelo parquet, informou que nem sempre é possível realizar os atendimentos solicitados pela própria unidade prisional, “considerando a dificuldade de escolta, motivo pelo qual faz-se necessário que os agendamentos sejam feitos de acordo com as possibilidades do presídio e a disponibilidade de agenda” (ordem no 2, f. 37).



    Também fica evidenciada, portanto, omissão do aparato estatal na disponibilização de escolta de presos para a realização de tratamento fora da unidade prisional, não merecendo reparo a sentença em relação à respectiva obrigação de fazer.



    Nem se sustente que o comando judicial violaria o princípio da separação dos poderes, em clara ofensa ao artigo 2o, da CR/88.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento assente de que a determinação de medidas para assegurar a implementação de direitos fundamentais e indisponíveis não viola o princípio da separação dos poderes:



    (...)



    Cumpre asseverar, ademais, que o Excelso Pretório fixou tese sob o regime da repercussão geral – e, portanto, de observância cogente – no sentido de que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (Tema 220):



    (...)



    Não há, assim, qualquer controle do mérito administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente